Tribunal: TJSP
Processo: 2165732-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD – Providência indeferida - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo – Reiteração que no caso concreto se revela possível e não se mostra abusiva - Transcurso de prazo razoável desde a última consulta - Demonstração de modificação na

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD – Providência indeferida - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo – Reiteração que no caso concreto se revela possível e não se mostra abusiva - Transcurso de prazo razoável desde a última consulta - Demonstração de modificação na situação patrimonial da parte devedora – Desnecessidade - Decisão reformada para deferir nova tentativa - Consolidação na origem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000, da
Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, é agravado MAURO MARCELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 42221
AGRV. No: 2165732-04.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA 1a VC
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.: MAURO MARCELO DOS SANTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial - Renovação do pedido de bloqueio de
ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD
Providência indeferida - Medida pleiteada que visa
assegurar a efetividade do processo
Reiteração
que no caso concreto se revela possível e não se
mostra abusiva - Transcurso de prazo razoável
desde
a
última
consulta
-
Demonstração de modificação na situação patrimonial da parte
devedora Desnecessidade - Decisão reformada para
deferir nova tentativa - Consolidação na origem -
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão
copiada a fls.55/57, proferida pelo MM. Juiz de Direito
José Roberto Lopes Fernandes, que indeferiu pedido de
renovação de penhora on line via Bacenjud.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
indeferimento em questão caminha contra o propósito
conferido à própria execução. Aduz que a pesquisa
anterior foi realizada em novembro de 2019, tendo
decorrido
tempo
considerável
desde
então,
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
perfeitamente possível a renovação da consulta. Alega,
ainda, que a pesquisa pelo sistema eletrônico prestigia
os princípios da celeridade, economia e duração razoável
do
processo.
Colaciona
jurisprudência
que
entende
aplicável à espécie. Pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 58/59).
O efeito ativo foi denegado pela decisão
de fls. 61.
Processado sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do MM.
Juízo “a quo”, merece provimento.
Cuida-se na origem de execução de título
judicial ajuizada pelo agravante visando o recebimento de
crédito representado por instrumento de confissão de
dívida assinado pelo agravado.
Após infrutíferas tentativas de satisfação
de seu crédito, o credor requereu a renovação de pesquisa
e bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do
sistema BACENJUD (fls. 53/54). Tal pedido, todavia,
restou indeferido pelo MM. Juízo “a quo” (fls. 55/57), e
é contra essa decisão que se insurge o recorrente.
Pois bem.
No caso, o pedido de renovação da pesquisa
foi denegado porque “não demonstrado pelo exequente
sequer indícios de que a situação econômica do devedor
tenha sofrido alteração”.
Entretanto, a providência requerida pelo
agravante deve ser deferida, tendo em vista que a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
garante não só a celeridade, como também a efetividade da
prestação
jurisdicional,
princípios
basilares
da
sistemática processual vigente.
Como se sabe, a tentativa de bloqueio de
ativos
financeiros
em
contas
dos
executados
(via
Bacenjud) atende ao disposto no artigo 835, inciso I, do
Código de Processo Civil, ocupando o dinheiro o primeiro
lugar na lista de bens penhoráveis feita pelo legislador.
Anote-se que a pesquisa pretendida é um
meio colocado à disposição do credor para simplificar e
agilizar o processo, justamente a fim de verificar a
existência de numerários ou aplicações financeiras em
nome do devedor, e a providência reclamada sem sombra de
dúvida surtirá resultado, sobretudo se positiva.
É certo que os pedidos de reiteração devem
ser avaliados caso a caso, e com observância ao princípio
da razoabilidade.
Todavia, tendo em consideração que a
última pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
eletrônico foi realizada em outubro de 2017, conforme se
observa do detalhamento juntado a fls. 45/46 na origem,
não se vislumbra no caso em tela qualquer impedimento
para que se proceda à nova tentativa.
Ao
contrário,
a
realização
de
nova
pesquisa se mostra viável, pois as transações financeiras
podem se modificar em curto espaço de tempo, com a
possibilidade de alteração no saldo existente em conta
corrente ou aplicações financeiras dos devedores.
Ademais, a obtenção de informações em
contas bancárias ou aplicações financeiras dependem de
ordem judicial, ou seja, não podem ser obtidas
diretamente pela parte interessada.
Cabível,
portanto,
a
providência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
pretendida pelo agravante.
Nesse sentido, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA
ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA.
PEDIDO
DE
REITERAÇÃO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES:
RESP.
1.488.836/SC;
AGRG
NO
RESP.
1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC.
AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA,
QUALIDADE
E
TECNOLOGIA
-
INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reiteração do pedido de penhora
eletrônica,
via
sistema Bacenjud, não
atende
ao
princípio
da
razoabilidade
quando se deixa de demonstrar modificação
na
situação
econômico-financeira
do
executado.
2. Também se admite nova consulta quando,
embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do
executado, constata-se o transcurso de
prazo razoável, haja vista que, com o
decurso do
tempo,
afigura-se legítimo
indagar sobre modificações na sua situação
financeira.
3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg
no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 23.5.2012.
4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -
INMETRO a que se nega provimento.” (AgRg
no
AREsp
558.232/RS,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a T., j.
05/11/2015, DJe 16/11/2015 grifo nosso).
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO.
REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN
JUD. POSSIBILIDADE.
1.
Discute-se
nos
autos
sobre
a
possibilidade de reiteração do pedido de
constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de
bloqueio infrutífera.
2. Na espécie, o Tribunal de origem negou
o pedido do IBAMA de reiteração da penhora
online, por entender que houve tentativa
de bloqueio infrutífera há mais de dois
anos. Asseverou, ademais, que o recorrente
não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido
da possibilidade de reiteração do pedido
de penhora via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade a
ser analisado caso a caso. Precedente:
REsp
1199967/MG,
Rel.
Min.
Herman

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no
REsp
1471065/PA,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a T., j. 16/10/2014,
DJe 28/10/2014).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA
BACENJUD.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Omissis.
2.
Discute-se
nos
autos
sobre
a
possibilidade de reiteração do pedido de
constrição
on
line,
considerando
a
existência de anteriores tentativas de
bloqueio infrutíferas.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido
da possibilidade de reiteração do pedido
de penhora via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade a
ser analisado caso a caso. Precedente:
REsp
1199967/MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Na espécie, o Tribunal de origem negou
o pedido da Fazenda de reiteração da
penhora on line, por entender que houve
duas tentativas de bloqueio infrutíferas,
sendo que a última havia sido deferida há
pouco tempo. Asseverou, ademais, que a
recorrente não trouxe qualquer fato novo
que autorizasse a renovação da diligência.
Nesta via recursal, a parte recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
alega que o dinheiro é contemplado pela
legislação como garantia preferencial no
processo
de
execução,
posicionado
em
primeiro lugar na ordem legal, sendo a
penhora via Bacenjud um meio que possui
preferência
em
relação
à
outras
modalidades de constrição. De
outro
lado,
afirma
que
entre
o
requerimento da diligência e a decisão
denegatória do pedido, passaram-se mais de
um ano.
5. Não há falar em abuso ou excesso a
impedir
a
reiteração
do
pedido
de
constrição on line, na hipótese em que
ultrapassado
mais
de
um
ano
do
requerimento da diligência anterior.
6. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp no 1267374/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a T., j. 07/02/12, DJe:
14/02/2012 grifo nosso).
Confira-se ainda a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Execução de
título
extrajudicial
-
Decisão
que
indeferiu pedido feito pelo exequente para
pesquisa e bloqueio "on line" através dos
sistemas
BACENJUD,
INFOJUD
e
RENAJUD
diante da não comprovação de alteração da
situação
econômica
dos
executados
-
Descabimento Possibilidade de reiteração
de
diligências,
com
a
necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
intervenção do Poder Judiciário Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2006907-59.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador:
14a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020).
“Agravo de Instrumento. Execução de Título
Extrajudicial. Deferimento do pedido de
suspensão da execução. Inconformismo da
agravante.
Desarquivamento
e
buscas.
Possibilidade,
independentemente
da
existência de prova consistente de bens do
devedor. Execução que se faz no interesse
do credor. Art. 797 do CPC. Utilização dos
sistemas
BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD.
Possibilidade. Inteligência do art. 438 do
CPC e do Provimento CSM no 1864/2011 do
CSM. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226352-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
26/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução
de título extrajudicial
Decisão que
condiciona reiteração de pesquisa Bacenjud
a indícios documentais de que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165732-04.2020.8.26.0000 - Catanduva - 1a VC
Voto no 42221 - D / AL / E / O / V / S
financeira do executado sofreu alteração,
por meio da aquisição de bens ou crédito,
com
majoração
patrimonial
-
Não
se
justifica a condição imposta pela r.
decisão agravada, devendo, em caso de
reiteração do pedido, ser novamente analisado, à luz do princípio da
razoabilidade, na medida em que inexiste
vedação legal que impeça a reiteração da
citada pesquisa ou que imponha alguma
limitação para sua autorização - Decisão
reformada

Preservação
de
exame
fundamentado pelo juízo singular quando da
reiteração
da
diligência
-
Recurso
provido, com observação.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2193297-74.2019.8.26.0000;
Relator
(a): José
Wagner
de
Oliveira
Melatto
Peixoto;
Órgão
Julgador:
37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro:
17/09/2019).
Nessa linha, defere-se a nova consulta e
tentativa de bloqueio de ativos financeiros da executada,
via BACENJUD, cuja medida deverá ser consolidada na Vara
de origem.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator